Tribunal: TJPA
Processo: 0807668-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807668-61.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECEBIMENTO DA DEFESA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA ATACAR DECISÃO QUE NEGA EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.

atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor. cumprimento de três requisitos
. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PERANTE O JUÍZO ORIGINÁRIO. PRESTAÇÃO DE GARANTIA QUE NÃO INDUZ A CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO EFEITO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DA DEMORA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.272.827/PE. TEMA 526. PERTINÊNCIA À HIPÓTESE SOB EXAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quatorze de setembro do ano de dois mil e vinte (sessão realizada por videoconferência).

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (membro).

Belém/PA, 14 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa
TELEFÔNICA BRASIL S/A

contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém (Processo nº
0807668-61.2019.8.14.0000
), que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
, proc. 0838094-26.2019.8.14.0301, opostos contra o
ESTADO DO PARÁ
, assim deliberou:

“...

R.H.

I - Preliminarmente, determino o apensamento dos presentes autos ao processo de nº 0800773-54.2019.8.14.0301.

II – Recebo os embargos para discussão sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal, uma vez que não se encontram os requisitos autorizadores, quais sejam: o
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

III – Vistas à Embargada, através da intimação pessoal de seu procurador para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

IV - Após, conclusos.

Belém, 12 de agosto de 2019

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Execução Fiscal”. (grifei)

Em suas razões (Id. 2183311 – págs. 1/15), sustenta o agravante, após breve relato dos fatos processuais, a necessidade de concessão do efeito requerido, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei 6.830/80.

Fala que a execução fiscal foi caucionada através da apólice de seguro-garantia no valor de R$530.047,67 (quinhentos e trinta mil e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), conforme prevê o art. 9º, II, da Lei 6.830/80.

Aduz que o art. 1º da LEF prevê expressamente a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, equiparando, em seu art. 835, § 2º, a apólice de seguro-garantia a dinheiro.

Defende o princípio da menor onerosidade ao executado como forma de garantir a execução.

Cita escólios jurisprudenciais favoráveis à sua sustentação.

Expõe que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a garantia do juízo,
fumus iuris
e o
periculum in mora.

Comenta o agravante que o Estado do Pará quando condiciona a instalação de Estações de Rádios Base à expedição de licença ambiental, está usurpando completamente à competência da União, pois a Estação que deu origem ao auto de infração possui licença da ANATEL, sendo esta a única exigida para os casos de implantação de Estação de Rádio Base.

Assevera que resta demonstrada a probabilidade do direito, tendo em vista que o processo de execução fiscal está eivado de nulidades e ilegalidades, assim como em relação ao perigo de dano ou resultado útil ao processo, com a possibilidade de ocorrer dano jurídico ao direito da parte em obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.

Encerra, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Junta diversos documentos.

Em decisão constante do id. 2204491, págs. 01/05, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 2302604 – págs. 01/17), sustentando, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento para atacar decisão que nega efeito suspensivo aos embargos à execução, taxatividade do art. 1.015, inciso X, do CPC/15.

Fala que o oferecimento de seguro garantia não tem o condão de suspender a execução fiscal.

Defende a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, inocorrência da relevância dos fundamentos e de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação alegados pela agravante.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
,
ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil (id. 2463972 – págs. 1/3).

É a síntese do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e preparado e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo à sua análise.

Prima facie
, examina-se a questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões pelo agravado.

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA ATACAR DECISÃO DE NEGA EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Das razões recursais apresentadas, extrai-se que o agravado, Estado do Pará, suscitou em contrarrazões a preliminar de
não cabimento do agravo de instrumento para atacar decisão que nega efeito suspensivo aos embargos à execução, taxatividade do art. 1.015, inciso X, do CPC/15.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, deve ser dada interpretação extensiva ao comando contido no inciso X do art. 1.015 do NCPC para que se reconheça a possibilidade de interposição de agravo de instrumento nos casos de decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Sobre o tema:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, I, COMBINADO COM ART. 919, §1º, DO CPC/2015. 1. 'A decisão que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial é uma decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, como reconhece o art. 919, §1º, do CPC/2015, motivo pelo qual a interposição imediata do agravo de instrumento em face da decisão que indefere a concessão do efeito suspensivo é admissível com base no art. 1.015, I, do CPC/2015' (REsp 1745358/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 1/3/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.311.171/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019).”

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1.015, X, DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ISONOMIA ENTRE AS PARTES. PARALELISMO COM O ART. 1.015, I, DO CPC/2015. NATUREZA DE TUTELA PROVISÓRIA. 1. A questão objeto da controvérsia é eminentemente jurídica e cinge-se à verificação da possibilidade de interpor Agravo de Instrumento contra decisões que não concedem efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 2. Na hipótese dos autos, a Corte Regional entendeu que não é impugnável por meio de Agravo de Instrumento a decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pois o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 é taxativo. 3. Em uma interpretação literal e isolada do art. 1.015, X, do CPC, nota-se que o legislador previu ser cabível o Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que concederem, modificarem ou revogarem o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, deixando dúvidas sobre qual seria o meio de impugnação adequado para atacar o decisum que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 4. A situação dos autos reclama a utilização de interpretação extensiva do art. 1.015, X, do CPC/2015. 5. Em que pese o entendimento do Sodalício a quo de que o rol do citado art. da nova lei processual é taxativo, não sendo, portanto, possível a interposição de Agravo de Instrumento, nada obsta a utilização da interpretação extensiva. 6. 'As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em rol taxativo. A taxatividade não é, porém, incompatível com a interpretação extensiva. Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é possível interpretação extensiva de cada um dos seus tipos'. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3. Fredie Didie Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. ed. JusPodivm, 13ª edição, p. 209). 7. De acordo com lição apresentada por Luis Guilherme Aidar Bondioli, 'o embargante que não tem a execução contra si paralisada fica exposto aos danos próprios da continuidade das atividades executivas, o que reforça o cabimento do agravo de instrumento no caso'. (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XX. Luis Guilherme Aidar Bondioli. ed. Saraiva, p. 126). 8. Ademais, o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução poderia perfeitamente ser subsumido ao que preconiza o inciso I do art. 1.015 do CPC/2015, por ter natureza de tutela provisória de urgência. Dessa forma, por paralelismo com o referido inciso do art. 1015 do CPC/2015, qualquer deliberação sobre efeito suspensivo dos Embargos à Execução é agravável. 9. Dessa forma, deve ser dada interpretação extensiva ao comando contido no inciso X do art. 1.015 do CPC/2015, para que se reconheça a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nos casos de decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 10. Recurso Especial provido" (REsp 1.694.667/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 18/12/2017."

Assim, rejeito a preliminar argüida.

MÉRITO.

Verifico que o intento da agravante é ver concedido efeito suspensivo aos seus embargos à execução, em razão de ter oferecido seguro garantia no juízo de primeiro grau e que o quadro que resulta do processo executório implicaria em risco de dano à recorrente.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Pois bem.

É de sabença que opostos os embargos à execução fiscal, não há suspensão automática da execução. Nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Como se vê, a modalidade da defesa é desprovida de efeito suspensivo, podendo o julgador, todavia, concedê-lo e desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória, que pode ser de urgência ou de evidência a depender do fundamento deduzido pela parte.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
verbis
”

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da garantia, a presença dos juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes (...)

Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1815546/AM, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, fixou tese no Resp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, consubstanciada no Tema 526, orientando que:

Tema 526/STJ. “A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao
cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) (grifei)
.

Esse é o entendimento do STJ, esboçado em sede de Recurso Repetitivo, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n.

960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor.
Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins, DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.”

(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) (grifei)

Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, além da garantia do juízo, deve estar presente a
relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação
. No que diz respeito ao
primeiro requisito
, a argumentação despendida na defesa deve se revelar suficiente para a extinção do crédito tributário. Por sua vez, o
segundo requisito
diz respeito ao prejuízo advindo com a constrição patrimonial, de modo que o andamento da marcha processual poderá prejudicar suas atividades.

No caso vertente, deve ser ressaltado que o pressuposto da
relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação
não se encontram presentes para a concessão do efeito suspensivo almejado pela agravante.

Explico.

No caso concreto, não identifiquei a fumaça do bom direito, pois, nesse ponto, a agravante apenas se limita a se apoiar na existência do seguro garantia e da equiparação deste, para todos os fins, ao depósito integral. No entanto, a mera existência do seguro referido não induz à satisfação do requisito mencionado, a ensejar a probabilidade do provimento recursal, segundo entendimentos firmados, inclusive neste TJ.

Com relação ao perigo da demora, da mesma forma, tenho que não se faz presente esse requisito, na hipótese, tendo em vista que o prosseguimento da execução, não ocasionará prejuízo financeiro a ponto de inviabilizar as atividades da ora agravante, diante de seu cabedal econômico.

Sendo assim, é incoerente aduzir que o valor de R$530.047,67 (quinhentos e trinta mil e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos) irá impactar diretamente nas suas atividades empresariais.

No mais, tem-se que, ainda que o juízo esteja garantido, o efeito suspensivo não se dá de forma automática, devendo ser avaliada a conjuntura em que isso ocorrerá em cada caso, a qual não identifiquei na hipótese vertente, de acordo com o arrazoado até aqui exposto, de forma que a decisão agravada há de ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 14 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/10/2020